Tribunal: STF
Processo: ARE 1459100
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. RUBRICA FC JUDICIAL. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.



     1. A instituição de ensino superior é autarquia federal com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, razão pela qual está apta a ocupar o pólo passivo de demandas ajuizadas por seus servidores públicos. 



    2. A competência normativa/regulamentadora atribuída ao Ministério do Planejamento, mormente no tocante a questões orçamentárias, não implica a necessidade de direcionamento da demanda contra a respectiva pessoa jurídica (União). 



    3. No exercício do poder/dever de auto-tutela, os órgãos da Administração Pública estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para 'anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários', nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/99. A inexistência de decadência para o exercício do controle externo de legalidade do ato de concessão do benefício é restrita ao Tribunal de Contas da União.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, LV, 37, caput, 71, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 22, p. 5):



    “Ao julgar a apelação, a C. Turma do TRF/4 entendeu que o direito da Administração Pública de rever seus próprios atos, quando eivados de nulidade (Súmula nº 473 STF), teria decaído em nome da segurança jurídica havida pelo decurso de tempo de percepção da vantagem ora controvertida, aplicando o instituto da decadência e coisa julgada. 



    Assim julgando, contrariou o art. 5º, XXXVI (coisa julgada e ato jurídico perfeito), o art. 37, caput (princípio da legalidade/autotutela) e o art. 71, III, (competência do TCU para análise da legalidade de atos concessórios de aposentadorias e pensões no serviço público), conforme entendimento pacificamente adotado nessa Corte Suprema.”



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o recurso pela necessidade de análise de normas infraconstitucionais, o que tornaria reflexa a suposta violação (eDOC 31).



    Em 29.09.2023, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para juízo de adequação à luz dos Temas 445 e 494 do STF (eDOC 50).



    A 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a decisão recorrida. O julgamento recebeu a seguinte ementa (eDOC 58, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DA FORMA DE CÁLCULO DE RUBRICA. DECADÊNCIA. LEI Nº 9.784/99. TEMAS 445 E 494 DO STF. TEMA 1276 DO STF. 



    1. Ao concluir o julgamento do Tema 445, submetido à sistemática da repercussão geral, no âmbito do RE 636.553, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 



    2. Ao concluir o julgamento do Tema 494, submetido à sistemática da repercussão geral, no âmbito do RE 596.663, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese: A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 



    3. No caso em exame, a controvérsia diz respeito a ter operado, ou não, decadência para a Administração rever seus atos, mais especificamente a parcela incorporada ao proventos do autor. O ato revisional questionado não emanou do TCU no exercício do controle externo (tutela) de legalidade da concessão de aposentadoria a servidor (CF/88, art. 71, inciso III), mas sim de ato advindo da própria pessoa jurídica à qual vinculada a parte autora, com base no seu poder-dever de autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula 473 do STF).



     4. Ao decidir pela existência de decadência do direito de a Administração Pública promover a revisão dos valores referentes aos quintos/décimos da rubrica "FC JUDICIAL", este Regional não contrariou as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 445 e ao Tema 494. 



    5. Muito embora o STF tenha recebido o RE nº 1.419.890 (Tema 1276) como representativo da controvérsia "possibilidade de, em decorrência da autotutela administrativa, efetivar-se a supressão de vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada por erro da Administração aos proventos de servidora pública há mais de cinco anos, tendo em conta os art. 5º, XXXVI e 37, XV da Constituição Federal," observa-se que a questão ainda não foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal e não houve determinação de suspensão dos processos tramitando sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.



     6. Em juízo de retratação, é o caso de ser mantido o acórdão proferido anteriormente que deu provimento à apelação da parte autora.”



    O processo foi encaminhado para este Supremo Tribunal Federal (eDOC 60).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o RE 1.419.890-RG (Tema 1276), Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 29.9.2023, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate referente à possibilidade de vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada por erro da Administração aos proventos de servidora pública há mais de cinco anos. O acórdão restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e administrativo. Autotutela administrativa. Erro da Administração. Revisão de proventos de servidor público. Relação de trato sucessivo. Prazo decadencial. Termo inicial. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa ao exercício da autotutela administrativa para a supressão de vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada aos proventos de servidora pública há mais de cinco anos, por erro da Administração, tendo em conta a garantia de irredutibilidade dos vencimentos e os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. 2. Repercussão geral reconhecida.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente